Tribunal: TJDFT
Processo: 0703119-45.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ANÁLISE DE DOCUMENTO IMPUGNADO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRELIMINAR REJEITADA. NEGÓCIO JURÍDICO DE ADMINISTRAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em: a) preliminarmente, examinar se a sentença deve ser desconstituída por ter considerado os efeitos de documento alusivo a negócio jurídico supostamente inexistente; e b) em relação ao mérito, examinar o acerto da sentença que julgou o pedido procedente.

2. De acordo com as regras previstas nos artigos 370 e 371, ambos do CPC, o Juiz é o destinatário da prova e tem a incumbência de determinar os meios probatórios necessárias à deliberação a respeito da controvérsia, por meio do princípio da persuasão racional. 2.1. Assim, se o Juízo singular entendeu que as provas coligidas aos autos foram suficientes à formação de seu convencimento e explicitou a devida fundamentação para o julgamento do pedido, não é possível acolher a preliminar suscitada pela recorrente, diante do julgamento antecipado do mérito. Preliminar rejeitada.

3. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. 3.1. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à apelante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC.

4. No caso em exame é possível aferir o montante correspondente à contraprestação pelos serviços de administração de locação do imóvel descrito na causa de pedir, prestados pela ora recorrente até o mês de outubro de 2021.

5. Na presente hipótese o valor pretendido pela recorrida corresponde justamente ao montante da caução vinculada ao referido negócio jurídico de locação (R$ 44.000,00), depositada na conta bancária mantida pela recorrente, com o desconto da quantia referente à respectiva prestação de serviços (R$ 5.000,00). 5.1. Assim, o resultado da aludida diferença, em favor da demandante, é o montante de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais) como foi corretamente fixado na respeitável sentença. Dito de outro modo, o montante pretendido pela sociedade empresária recorrente foi adequadamente estabelecido no pronunciamento judicial impugnado, circunstância que evidencia a ausência de interesse recursal por parte da ora recorrente.

6. Recurso conhecido em parte e desprovido. Sentença mantida.